Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de pagar quantia certa por indenização de dano material decorrente de acidente de trânsito. Recurso do réu suscita o cerceamento defesa por não ter sido permitida produção de prova oral e, na questão de fundo, postula a improcedência do pedido do autor e a procedência do pedido contraposto.
2 – Cerceamento de defesa. Acidente de trânsito. Dinâmica fática controvertida. Necessidade de produção de prova oral. O autor consigna que trafegava pela CNA 04, Taguatinga e colidiu com o veículo do réu que partiu da contramão, atingindo-o na parte dianteira direita. A versão do réu é de que estava na QNA 19 e ia acessar a garagem de sua residência quando foi atingido pelo veículo do autor. Dos elementos do processo não se pode aferir a posição dos veículos, os sentidos em que cada um trafegava, tampouco é possível identificar com precisão o local do acidente, não se podendo apurar apenas a partir da narrativa de ambas as partes e da foto do google maps a culpa pelo acidente. Para a adequada solução da controvérsia faz-se necessária a dilação probatória que foi requerida pelo réu em contestação e não apreciada oportunamente pelo juízo processante. Entendeu o sentenciante que as partes dispensaram a produção de prova oral. Resta, pois, caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar que se acolhe para anular a sentença para permitir a produção de prova oral, com oitiva de ambas as partes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E